Tribunal: TJSP
Processo: 2364160-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Itu. IPTU. Exercícios de 2018 e 2019. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. Irresignação do Município. Descabimento. Limitação dos índices de correção monetária e de juros moratórios à SELIC corretamente determinado. Entendimento do C. STF, proferido no Tema no1.062, no sentido de que os índices de correção monetária e os juros de mora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Itu. IPTU. Exercícios de 2018 e 2019. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. Irresignação do Município. Descabimento. Limitação dos índices de correção monetária e de juros moratórios à SELIC corretamente determinado. Entendimento do C. STF, proferido no Tema no1.062, no sentido de que os índices de correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais dos Estados e do Distrito Federal estão limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, 'in casu', a SELIC. Aplicação desse entendimento aos municípios em razão da interpretação por simetria. Precedentes. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.